Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-72.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704295-72.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O O agravante recorre contra a r. decisão de ID 50553153 - Pág. 3, que indeferiu pedido de baixa da reserva destinada ao pagamento de honorários em favor do escritório Américo Camargo &amp; Castro Advocacia, Assessoria e Consultoria (ID 13356658 - Pág. 6). Em suma, o agravante alega que os advogados do escritório AMÉRICO CAMARGO &amp; CASTRO ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA já receberam seus respectivos honorários contratuais, razão porque requer o provimento do recurso para, verbis: “que seja baixado a reserva destinada ao [referido] escritório” (ID 13356658 - Pág. 6). Por oportuno, observo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “é permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado" (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015), portanto, ao menos em tese, há interesse e legitimidade por parte do escritório de advocacia. Isso posto, e em prestígio aos princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se o interessado, escritório Américo Camargo &amp; Castro Advocacia, Assessoria e Consultoria, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator